Tribunal: TJDFT
Processo: 0756043-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0756043-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTA DE AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RÉU ESPÓLIO DE: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por espólio de Gilberto de Oliveira Coutinho, bem como por herdeiros identificados nos autos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões, que, em sede de inventário, indeferiu os pedidos formulados pela inventariante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada deixou de enfrentar questões essenciais à correta execução das disposições testamentárias e à elaboração do esboço de partilha. Alegam que o testamento, ratificado por sentença transitada em julgado nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, fixou o prêmio do testamenteiro em 5% sobre a herança líquida e que, não obstante, a decisão agravada reduziu tal percentual para 2,5%, sem respaldo no título judicial ou na legislação aplicável. Afirmam, ainda, que a expressão “valores remanescentes” foi introduzida apenas na decisão proferida nos embargos de declaração (ID 250511563), sem qualquer previsão no testamento ou na sentença que o ratificou, o que teria resultado na destinação indevida de valores ao herdeiro necessário, quando, conforme a vontade expressa do testador, tais montantes deveriam compor o fundo de reserva instituído. Argumentam que a decisão ora agravada, ao determinar o cumprimento da decisão de ID 245768851 e do parecer ministerial, desconsiderou as modificações introduzidas pelos embargos de declaração e deixou de apreciar alegações relativas à coisa julgada e à negativa de prestação jurisdicional. Asseveram que a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial, com base em critérios que reputam ilegais, pode gerar efeitos práticos de difícil reversão, com impacto direto na definição dos quinhões hereditários. Por fim, invocam a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, apontando a probabilidade do direito, consubstanciada no testamento, na sentença de ratificação e na certidão de trânsito em julgado, bem como o perigo de dano, decorrente do prolongado trâmite do inventário, que perdura há mais de cinco anos, da existência de herdeiro necessário idoso, curatelado e com grave quadro clínico, além da necessidade de recursos por parte de herdeira para tratamento de saúde. Requerem, assim, o deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugnam: (i) pelo restabelecimento do prêmio do testamenteiro em 5% da herança líquida, conforme previsto no testamento e na sentença transitada em julgado; (ii) pela retirada da expressão “valores remanescentes”, por inexistência de previsão no testamento e na sentença que o ratificou; e (iii) pela determinação de que a partilha observe integralmente as disposições testamentárias ratificadas, nos termos da sentença proferida na Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento. É o relatório. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. No caso, embora a probabilidade do direito demande exame mais aprofundado pelo Colegiado, há elementos que indicam possível divergência entre a decisão agravada e as disposições testamentárias ratificadas por sentença transitada em julgado, especialmente no que se refere ao prêmio do testamenteiro, fixado em 5% da herança líquida (ID 61652631, confirmado pela sentença de ID 69417571), bem como à destinação dos saldos remanescentes ao Fundo de Reserva instituído pelo testador. O perigo de dano decorre do risco de execução imediata da decisão agravada, com a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial com base em critérios controvertidos, o que pode ensejar retrabalho, retardar ainda mais a conclusão do inventário e comprometer a utilidade do julgamento do presente recurso. Desse modo, defiro a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que se refere à remessa dos autos à Contadoria Judicial e à elaboração de cálculos com base nos parâmetros impugnados, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Retifique-se o cadastro do processo, ajustando o polo passivo para “sem agravado”, mantendo o Espólio de Gilberto de Oliveira Coutinho como agravante, e vinculando os herdeiros como interessados, conforme a natureza de jurisdição voluntária. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora